Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-52.2017.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão incorre em antagonismo – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de manifestação do Tribunal – Desnecessidade – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido, inclusive a pretexto de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão incorre em antagonismo – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de manifestação do Tribunal – Desnecessidade – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido, inclusive a pretexto de prequestionamento – Descabimento dos embargos para esses fins.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000351390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000201-52.2017.8.26.0495/50000, da Comarca de Registro, em que é
embargante UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
é embargada JOSEFINA SANTOS CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000201-52.2017.8.26.0495/50000
COMARCA
-
REGISTRO
3o Ofício, Processo no 1000201-52.2017.8.26.0495
EMBARGANTE - UNIMED DE REGISTRO - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EMBARGADA -
JOSEFINA SANTOS DAS CHAGAS
V O T O No 31.383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que o
acórdão incorre em antagonismo
Inocorrência

Alegação, ademais, de necessidade de manifestação do
Tribunal
Desnecessidade
Questões expressamente
enfrentadas
no
aresto

Manifestação
de
mero
inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos
embargos de declaração, que não instauram instância
revisora do decidido, inclusive a pretexto de prequestionamento
Descabimento dos embargos para
esses fins.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 278/284, julgou procedente a ação para:
1. Tornar definitiva a decisão de fls.66/69, determinando que
a UNIMED REGISTRO, no prazo de 48 horas, providencie autorização para
que a autora seja submetida à cirurgia de implante bilateral de eletródios
visando a estimulação dos núcleos subtalâmicos, bem como todo o
procedimento e material necessário, visando à realização da cirurgia, sob
pena de multa diária no valor de R$500,00, que reverterá em favor da
autora;
2. CONDENAR a requerida a pagar à autora o valor de
R$15.000,00, a título de danos morais, atualizado na forma da Tabela do
TJSP e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a data desta sentença.
Por força da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Apelou a ré (fls. 294/305) e o acórdão de fls. 332/343 negou
provimento ao recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração. Sustenta incorrer o acórdão
em evidente antagonismo. O acórdão afirma que a requerida não esclarece e nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demonstra haver indicado médico e estabelecimentos aptos ou habilitados para a
realização do tratamento de que necessitava a autora. Todavia, às fls. 75 dos autos, no
prazo para cumprimento da liminar e antes mesmo da apresentação de contestação,
disponibilizou atendimento junto ao médico neurocirurgião, com quem a autora
havia agendado consulta, bem como junto aos hospitais Sepaco e Bandeirantes,
restando juntada a respectiva guia de autorização. Assim, necessária se faz a
apreciação do fato mencionado para o fim de se reconhecer não assistir à autora o
direito de buscar atendimento fora da rede de prestadores do plano de saúde. Requer
sejam apreciados os pontos referidos e “declarada prequestionada toda a matéria”.

É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela apelante desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Diz a embargante incorrer o acórdão em antagonismo e pede
manifestação da Câmara sobre o ponto suscitado.
Omissão não há no acórdão. Omissão ocorre quando o Tribunal não
emite consideração a respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se, de
que não se cuida aqui.
A Turma Julgadora negou provimento à apelação por entender abusiva
a negativa de cobertura da cirurgia expressamente indicada pelo médico assistente
para tratamento da moléstia de que padece a segurada.
No aqui interessante, constou no voto condutor do julgamento:
“5. Restou demonstrado que a moléstia não cedeu, nem
retrocedeu. Os outros tratamentos já não surtem efeito no combate à doença,
necessitando a paciente de cirurgia para implante bilateral de eletródios,
procedimento indicado pelo médico assistente.
Alega a ré que a autora escolheu médico e hospital fora da
rede credenciada, quando há médicos e hospitais dentro na rede aptos a
realizar o procedimento.
Contudo, não esclarece a requerida se indicou (nem o
demonstra) à autora médico e estabelecimento aptos, ou seja, habilitados a
realizar o tratamento prescrito pelo médico. Além disso, autorizou todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exames pré-operatórios para depois negar a realização da cirurgia, sob a
alegação de que a auditoria foi contrária à sua realização, conforme parecer
de fls. 199/202, exigindo nova junta médica, situação postergada por um
ano, sem solução.
Ora, se o contrato não exclui o procedimento indicado, e se o
médico assistente de confiança da paciente indica certa e determinada
intervenção na busca de sua cura, revela-se abusivo condicionar a realização
do ato a prévia submissão dela a Junta Médica por profissionais indicados
pela operadora. A consumidora, nessa situação, é posta em manifesta
desvantagem e sob risco da própria saúde.
Diante disso, negando a realização da cirurgia (sob a alegação
de que necessária prévia submissão a junta médica) a operadora, neste caso,
nega por via reflexa a realização do próprio tratamento.
Por outro lado, sem a cobertura da cirurgia, a doença da
autora deixaria de ser tratada, porque os outros tratamentos já não oferecem
resposta, como relatado pelo médico às fls. 37, o que levaria à perda do
objeto do próprio contrato, qual seja, dar assistência médica no momento em
que a segurada necessitar.
Ademais, o plano foi contratado para assegurar a prestação
do serviço médico de saúde. Prevendo o ajuste o tratamento de moléstias
(neste caso sem restrição para o problema vivido pela recorrente), à
operadora compete garantir as medidas práticas destinadas à prestação do
serviço.
O procedimento utilizado para tratamento foi recomendado
por médico especialista, devendo, assim, o plano de saúde cobrir as despesas
do tratamento da autora.
Nesse sentido, decisões desta Corte:
“Apelação. Plano de Saúde. Obrigação de Fazer c.c.
Indenização por Danos Morais. Autor portador de Síndrome de
Parkinson. Indicação de tratamento através de cirurgia “DBS Deep
Brain Stimulation”. Recusa de custeio pela operadora, no plano
contratado pelo autor, sob a alegação de existência de cláusula
contratual. A mera discussão quanto à interpretação de cláusula
contratual de plano de saúde não gera dano moral sujeito à
indenização. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Procedimento previsto no Rol de Procedimentos da ANS, assim, não
há que se falar em ausência de cobertura. Aplicação das Súmulas 95,
96 e 102 deste e. Tribunal de Justiça. O procedimento utilizado para
tratamento foi recomendado por médico especialista, devendo, assim,
o plano de saúde cobrir as despesas do tratamento do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos de R$ 3.500,00
para R$ 1.500,00, ante a complexidade da causa e o trabalho
desenvolvido, porque a ação sequer requereu dilação probatória.
Recurso do autor improvido. Recurso da ré provido em parte”. (Apel.
no 0115390-63.2010.8.26.0100, 8a C. Dir. Priv. Rel. Des. Silvério da
Silva, j.13.08.14).
"PLANO DE SAÚDE - PACIENTE PORTADOR DE
MAL DE ALZHEIMER - Procedimento cirúrgico de estimulação
bilateral dos fórnices (implante de eletródio). Recusa de cobertura
Tratamento experimental Não configuração Exclusão abusiva
Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da
pertinência da prescrição feita pelo médico Inteligência da Súmula no
102, do TJSP Cabe ao plano de saúde acompanhar as evoluções da
medicina e manter em favor daqueles que a ela estão vinculados a
melhor assistência médica Recurso da ré desprovido e recurso do autor
provido, para julgar integralmente procedente o pedido deduzido na
inicial, confirmada a liminar concedida em Primeiro Grau”(Apel. no
1008295-49.2013.8.26.0100, 10a C. Dir. Priv., Rel. Des. João Batista
Vilhena j. 1.10.13).
Portanto, bem acolhida a demanda nessa parte, nada havendo
a acrescentar.”
Ora, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar
para decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso,
não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e
cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi
atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa
e fundamentadamente.
Assim está o aresto.

Como dito no acórdão embargado, o contrato celebrado entre as partes
prevê o tratamento da moléstia e, se o médico indica certo e determinado
procedimento, negá-lo configura abuso.
Não modifica a conclusão do decidido o fato de a embargante ter
protocolado, após a concessão da tutela de urgência, a petição de fls. 72/76
postulando fosse determinada a realização de perícia médica antes da realização do
procedimento, disponibilizado, ademais, o atendimento à autora com médico
neurocirurgião e unidades hospitalares que fazem parte da rede de atendimento do
intercâmbio.
Os embargos, fácil de ver, veiculam mero inconformismo com o
decisório, para o que não servem, porque esse recurso não instaura instância revisora
do que se decidiu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Acaso tenha o aresto dado solução diversa da almejada pela
embargante, a solução agora não é outra senão valer-se ela de recurso diverso, não
dos embargos. Os embargos de declaração, repito, não se prestam para o reexame da
matéria, ainda com o intuito de prequestionamento.
Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5.
Agravo
regimental
improvido"
(AgRg no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente